Tribunal: TJDFT
Processo: 0747047-51.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0747047-51.2023.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JOAO PAULO DAVID, ELIANA MARIA MONTE MOR DAVID PONS, SOLANGE MARIA DAVID, LIGIA MARIA DAVID, CLOTILDE MARIA DAVID GASTALDONI, CLAUDIA MARIA DAVID, LEA MARIA DAVID, IGNEZ MARIA DAVID BRESSAN AGRAVADO: JOAO PAULO DAVID, MARIGNEZ MONTE MOR, SOLANGE MARIA DAVID, IGNEZ MARIA DAVID BRESSAN, CLOTILDE MARIA DAVID GASTALDONI, LEA MARIA DAVID, CLAUDIA MARIA DAVID, ELIANA MARIA MONTE MOR DAVID PONS, LIGIA MARIA DAVID REPRESENTANTE LEGAL: LEA MARIA DAVID DESPACHO Ao(s) agravado(s), para contrarrazões ao Agravo Interno, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC. Após, voltem conclusos. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora